Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. FOTOGRAFIA OU DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora possa parecer razoável exigir uma mínima probabilidade de sucesso da medida, em observância ao princípio da proporcionalidade, o Decreto-Lei n. 911/1969, respaldado pela jurisprudência desta Corte de Justiça, não estipula a necessidade de comprovação, por meio de fotografia ou outro meio confiável, de que o veículo esteja no endereço indicado pelo autor para a renovação do mandado de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.
2. No que diz respeito à conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que tal requerimento é mera faculdade do credor, não constituindo requisito indispensável para o prosseguimento do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.